Tribunal: TJSP
Processo: 2247495-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HOMICÍDIO TENTADO (artigo 121, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Prisão preventiva. Revogação. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios de autoria, que, somados à gravidade do crime e à tentativa de fuga do distrito da culpa, justificam a manutenção da custódia cautelar, para garantia

Ementa:
HOMICÍDIO TENTADO (artigo 121, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Prisão preventiva. Revogação. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios de autoria, que, somados à gravidade do crime e à tentativa de fuga do distrito da culpa, justificam a manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal. Decisão suficientemente fundamentada e que não comporta alteração. Substituição da prisão pelas medidas cautelares, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Medidas que se revelam inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão de liberdade ao paciente. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.